Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703822-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: MARINA BRAZ DE CASTRO CALIL, GUSTAVO LOPES CALIL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a emitir as passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro - Paris, no dia 19/09/2022, e Paris - Rio de Janeiro, no dia 01/10/2022, conforme termos e valores previamente ofertados e contratados, sob pena de multa diária e, ultrapassado o prazo, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. As recorrentes Iberia Líneas Aéreas de Espana, Sociedad Anónima Operadora e Decolar.com pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença tenha sua eficácia imediata, uma vez que a emissão das passagens aéreas pode gerar danos irreparáveis, principalmente pelo fato da ocorrência do julgamento extra petita. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo aos recorrentes, empresas de grande porte, observando-se tratar-se de emissão de passagens aéreas, as quais somente poderão ser usufruídas no mês de setembro, podendo ser canceladas em caso de eventual provimento do recurso interposto. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora